Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. IDENTIFICAÇÃO DOS APELANTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTADO. FATO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DETRAÇÃO DA PENA. RÉU SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O conjunto probatório revela que os apelantes agiram com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, a fim de obterem, para si, vantagem ilícita, já que os apelantes, mediante o uso de documento falso, tentaram adquirir cartão de crédito em nome de terceiros para obterem vantagem indevida em face do Banco.

2. Não se revela impossível imaginar um desfecho diverso aos fatos, mesmo porque, em outras oportunidades, o sistema de segurança não reconheceu o documento falso e autorizou a emissão de cartão de crédito em nome de terceiro. Logo, não há que se falar em crime impossível.

3. O aproveitamento de fato posterior ao fato apurado neste processo, ainda que com trânsito em julgado antes da sentença, não pode ser valorado para fins de maus antecedentes.

4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

5. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), uma vez que os apelantes ultrapassaram a fase da cogitação do crime de estelionato e estava na fase intermediária da execução, quando o sistema segurança reprovou as propostas preenchidas com documentos falsos, por ter identificado que os apelantes já tinham se passado anteriormente por outras pessoas.

6. Ainda que tenha permanecido preso preventivamente em razão deste processo, encontrando-se atualmente solto, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.